Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008248-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PRINCIPAL – EXTENSÃO DA REVISÃO AOS CONTRATOS ANTERIORES E CORRELATOS À DÍVIDA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Inexiste qualquer óbice para que o Juízo admita nos autos, tanto o título executivo principal (Cédula Rural Hipotecária no 96/00506-8) os aditivos de retificação e ratificação, como também, outros contratos bancários correlatos, que tenham incidência sobre o título principal.

II - Eventual discussão a respeito do liame entre as cédulas bancárias anteriores e a atual, objeto da revisão, além de outros contratos, poderá ser dirimida em exame pericial, razão pela qual deve ser atendida a pretensão do embargante, no tocante à extensão da revisão contratual almejada.

III - Observa-se dos autos que a relação jurídica entre as partes envolve contrato bancário, concernente ao empréstimo para incremento de atividade rural, por meio de cédula rural hipotecária, razão pela qual, enquadra-se o agravado no conceito de prestador de serviço e o agravante na de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

IV - Apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de atender ao requisito da probabilidade do direito em questão, sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1007531-74.2020.8.11.0055, oposto em face do
BANCO DO BRASIL S. A.
, determinou que a produção probatória relativamente aos encargos ilegais e abusivos recaia exclusivamente em relação ao título objeto da ação principal, isto é, a Cédula Rural Hipotecária no 96/00506-8 e os aditivos de retificação e ratificação. Além disso, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos e também, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, o agravante alega a existência de ligação negocial entre o título executivo (Cédula Rural Hipotecária no o. 96/00506-8, atual 13/03293-3) que aparelha a ação principal, com outros contratos, pactos e operações que o antecederam, razão pela qual, não poderá ser objeto de revisão de forma isolada.

Aduz que a instrução probatória depende da inversão do ônus da prova, que deverá ser transferido à parte demandada, sendo tal medida, perfeitamente aplicável ao caso em tela, que envolve operação bancária.

Assevera, ainda, que todos os requisitos da tutela judicial foram devidamente atendidos, razão pela qual, os embargos à execução deverão ser recebidos no seu efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, o agravante, autor da ação de embargos à execução, busca reformar a decisão que, ao receber a inicial, determinou que a produção de prova pericial contábil, recaísse apenas em relação ao título executivo objeto da lide principal e os aditivos de retificação e ratificação. Além disso, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo aos Embargos.

Acerca da questão, inexiste qualquer óbice para que o Juízo admita nos autos, tanto o título executivo principal (Cédula Rural Hipotecária no 96/00506-8) os aditivos de retificação e ratificação, como também, outros contratos bancários correlatos, que tenham incidência sobre o título principal.

Eventual discussão a respeito do liame entre as cédulas bancárias anteriores e a atual, objeto da revisão, além de outros contratos, poderá ser dirimida em exame pericial, razão pela qual deve ser atendida a pretensão do embargante, no tocante à extensão da revisão contratual almejada.

A respeito do tema, importa registrar o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 286,
in verbis
:

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

Nesse sentido, também decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - QUESTIONAMENTO QUANTO AOS ENCARGOS COBRADOS - POSSIBILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ - PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES - NECESSIDADE - PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO.
A realização de prova pericial e documental (exibição dos contratos que originaram a repactuação da dívida) mostra-se imprescindível ao deslinde do feito, se os embargantes discutem sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores que originaram a Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação de Dívida, o que é permitido, nos termos da súmula 286, do STJ
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.010796-7/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/0019, publicação da súmula em 18/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTA GARANTIDA E SEUS ADITAMENTOS. PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. 1
. No caso, ante os documentos juntados aos autos pelos embargantes, é possível se concluir que o contrato em execução foi utilizado para liquidação de contratos anteriores, sendo possível a revisão contratual da cadeia negocial, em sede de embargos à execução, inexistindo razão para limitar a revisão ao contrato objeto da execução. Súmula 286 do STJ.
2. No caso concreto, as provas carreadas aos autos demandam a realização de perícia técnica, dada a complexidade de se aferir se os todos os valores pagos se referem às Cédulas de Crédito Bancário - Conta Garantida que devem ser objeto de revisão contratual. PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível, No 70065490625, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 16-09-2015)

Adiante, quanto à aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie, é cediço que a inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, observa-se dos autos que a relação jurídica entre as partes envolve contrato bancário, concernente ao empréstimo para incremento de atividade rural, por meio de cédula rural hipotecária, razão pela qual, enquadra-se o agravado no conceito de prestador de serviço e o agravante na de consumidor, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código consumerista.

É cediço que a inversão do ônus da prova é perfeitamente aplicável às disposições do Código Consumerista, nas relações bancárias, sendo a questão inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1) Para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, a parte que mantém cartão de crédito com uma instituição financeira é considerada destinatária final dos serviços oferecidos pelo banco
. 2) Cabe ao Juiz deferir a inversão do ônus da prova quando verificar a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do consumidor. 3)
A hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira, mas, sim, à inaptidão do consumidor em produzir provas no processo, já que, por ser destinatário final dos serviços, não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador ou porque exigem conhecimento técnico apurado, que apenas este o detém.
4) Recurso provido, para deferir a inversão do ônus da prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.12.057372-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2015, publicação da súmula em 05/08/2015)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da ação principal, o § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Desse modo, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em exame, apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de atender ao requisito da probabilidade do direito em questão, sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória.

Ademais, é cediço que a escorreita garantia do Juízo também é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que, a insuficiência ou inadequação da caução por parte do embargante enseja o indeferimento da suspensão, conforme registrado na decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145562-7/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Assim, a decisão recorrida comporta parcial provimento, para reformar a decisão de base e determinar a ampliação da revisão do título principal, com a inclusão de contratos correlatos, bem como, a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que a revisão do título executivo principal (Cédula Rural Hipotecária no 96/00506-8), compreenda os aditivos, contratos anteriores e correlatos à dívida discutida. Além disso, determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021